Tribunal: TJBA
Processo: 8046861-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046861-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MEDRADO BANDEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

APELADO: SABRINA MEDRADO BANDEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANDREI ARAUJO VITORIO

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil. Apelação cível. Ação de dissolução de condomínio cumulada com alienação judicial de bem indivisível. Condenação dos réus em honorários advocatícios e custas processuais. Natureza de jurisdição voluntária. Ausência de pretensão resistida à alienação do bem. Concordância expressa dos apelantes com a venda do imóvel. Resistência limitada às condições comerciais da negociação extrajudicial. Inaplicabilidade do princípio da sucumbência. Reforma da sentença. Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8046861-84.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
MANOEL MEDRADO BANDEIRA
e outros
,

e como apelada
SABRINA MEDRADO BANDEIRA SILVA
e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA